Tribunal: TJES
Processo: 5005631-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Rosana Zazari Alves em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, sob a alegação de omissão e obscuridade na análise da desídia do credor quanto à demora na citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão ou obscuridade ao afastar a alegação de negligência do credor pela demora na efetivação da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame da causa.

4)
A questão referente à demora na citação é expressamente enfrentada no acórdão recorrido, que concluiu pela ausência de negligência do credor, atribuindo o atraso à dificuldade de localização da parte executada, em conformidade com a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

5)
O acórdão embargado analisou as datas relevantes do processo, consignando que o credor promoveu as diligências necessárias em lapso temporal exíguo após a tentativa de citação infrutífera, o que afasta a alegação de omissão ou obscuridade.

6)
O recurso apresenta nítido caráter infringente, pois busca reabrir a discussão sobre o mérito da controvérsia e questionar o entendimento jurídico adotado no julgado, finalidade estranha à via dos aclaratórios.

7)
Consoante o Tema nº 339 do Supremo Tribunal Federal, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige seja a decisão fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada alegação ou prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. São incabíveis os embargos de declaração quando, a pretexto de sanar vícios de omissão ou obscuridade, a parte recorrente busca o reexame da causa e a rediscussão do mérito já decidido.

2. A ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil acarreta a rejeição dos embargos declaratórios.

3. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: Art. 93, IX, da Constituição Federal; Arts. 1.022 e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: Tema nº 339 do Supremo Tribunal Federal; Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336; TJES, Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005631-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSANA ZAZARI

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN MARTIN

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Rosana Zazari Alves em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, sob a alegação de omissão e obscuridade na análise da desídia do credor quanto à demora na citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão ou obscuridade ao afastar a alegação de negligência do credor pela demora na efetivação da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame da causa.

4)
A questão referente à demora na citação é expressamente enfrentada no acórdão recorrido, que concluiu pela ausência de negligência do credor, atribuindo o atraso à dificuldade de localização da parte executada, em conformidade com a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

5)
O acórdão embargado analisou as datas relevantes do processo, consignando que o credor promoveu as diligências necessárias em lapso temporal exíguo após a tentativa de citação infrutífera, o que afasta a alegação de omissão ou obscuridade.

6)
O recurso apresenta nítido caráter infringente, pois busca reabrir a discussão sobre o mérito da controvérsia e questionar o entendimento jurídico adotado no julgado, finalidade estranha à via dos aclaratórios.

7)
Consoante o Tema nº 339 do Supremo Tribunal Federal, o inc. IX do art. 93 da Constituição Federal exige seja a decisão fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada alegação ou prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. São incabíveis os embargos de declaração quando, a pretexto de sanar vícios de omissão ou obscuridade, a parte recorrente busca o reexame da causa e a rediscussão do mérito já decidido.

2. A ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil acarreta a rejeição dos embargos declaratórios.

3. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: Art. 93, IX, da Constituição Federal; Arts. 1.022 e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: Tema nº 339 do Supremo Tribunal Federal; Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336; TJES, Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Destarte, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória, não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a adequada utilização.

Quanto à alegada omissão e obscuridade na análise da desídia da embargada, o acórdão enfrenta diretamente a questão da demora na citação, comos se observa do item 6 da ementa:

“A demora na citação, no caso, é atribuível à dificuldade de localização do executado e à necessidade de expedição de ofício a outro juízo para obtenção de informações sobre o inventário, e não à negligência do credor”.

Ainda que a parte autora tenha ajuizado a ação contra pessoa já falecida, o acórdão entendeu, com base na documentação, que logo após o insucesso da citação, foram requeridas as providências necessárias com a devida brevidade.

Assim, a questão fora enfrentada de forma suficiente, com base na prova dos autos e na jurisprudência consolidada (Súmula 106/STJ).

Ademais, as datas relevantes ao deslinde do feito constam no voto, como subsegue:

“A prova documental demonstra que, tão logo o mandado de citação retornou sem cumprimento em 31 de maio de 2019, o condomínio exequente, em lapso temporal exíguo—menos de dois meses—, promoveu as diligências necessárias, informou o falecimento da executada e requereu, em 03 de julho de 2019, a citação do espólio”.

A omissão das demais datas e eventos ocorridos no processo não é relevante nem imprescindível à compreensão da ratio decidendi.

Não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um
indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte assim tem se pronunciado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO APENAS EXCEPCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. MATÉRIA ADEQUADAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. [...] 1.
A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que verificada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado. 2. A matéria ventilada no feito foi devidamente apreciada, de acordo com a legislação e jurisprudência aplicáveis.
[...] 6. Recurso conhecido e não provido. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015
.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas
. 3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA AUSÊNCIA DE VÍCIOS PRETENSÃO DE REEXAME INVIABILIDADE PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC). 2. A pretensão da embargante é reexaminar matéria já decidida, não apontando efetivamente nenhum vício a ser sanado por meio da presente via.
[...] 7. Para fins de prequestionamento, basta que a questão federal ou constitucional relevante para o deslinde da questão seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

No mais, o embargante procura simplesmente rediscutir a controvérsia, sob o pretexto de prequestionamento, deixando de apontar os dispositivos de lei em tese violados.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal decidira, no julgamento do Tema nº 339, que
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Por fim, advirto a parte que a reiteração da conduta ensejará a imposição de multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do CPC.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.